Tribunal: TJMT
Processo: 1009981-19.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009981-19.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Partilha]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO ESCHIEZARO - CPF: 723.650.569-20 (AGRAVANTE), LIANE ANDREIA LEOBET ESCHIEZARO - CPF: 580.591.561-87 (AGRAVADO), JULIANDERSON LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 084.435.556-96 (ADVOGADO), FABRICIO CLEMENTE RODRIGUES - CPF: 094.827.616-93 (ADVOGADO), GUSTAVO DE FARIA MIRANDA - CPF: 054.531.471-21 (ADVOGADO), ANNA CLAUDIA CRISCOLO GONZAGA DE MELO - CPF: 128.319.716-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1009981-19.2024.8.11.0000– Primavera do Leste.

Agravante:
Paulo Roberto Eschiezaro.

Agravada:

Liane Andreia Leobet Eschiezaro.

E M E N T A

TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM, AUTORIZANDO A REQUERENTE/AGRAVADA À ADMINISTRAR O COLÉGIO (EMPRESA COMUM DO CASAL) DE FORMA EXCLUSIVA - GARANTIA DA CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES ESCOLARES E DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA, DIANTE DOS PREJUÍZOS ALEGADOS – IMPEDIMENTO DO SÓCIO (EX-MARIDO) À ADMINISTRAÇÃO DA ESCOLA ATÉ A CONCLUSÃO DA APURAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS – DETERMINAÇÃO PARA A ENTREGA DAS SENHAS DOS COMPUTADORES DO SETOR FINANCEIRO BEM COMO À RESTITUIÇÃO DAS LINHAS TELEFÔNICAS – DECISÃO MANTIDA - PEDIDO DE APURAÇÃO DE SEUS HAVERES – DEPÓSITO DE 50% SOBRE OS LUCROS NA CONTA DO AGRAVANTE – INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO DOS PEDIDOS - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie.

Mostra-se temerário o deferimento da antecipação de tutela se a questão depende estritamente de provas a serem produzidas na instrução probatória, consoante visto na espécie.

Por outro lado, quanto ao pedido formulado pelo recorrente “de depósito de 50% sobre os lucros da sua cota-parte da empresa em questão, na conta do agravante, qual seja: Banco: 748 (Sicredi) Ag : 0802 C C : 45.794 -9 PIX : 723.650.569-20, devendo tais rendimentos serem comprovados nos autos”, tenho que não foi objeto de analise pelo juízo de origem, ensejando inovação recursal, o que é vedado pelo ordenamento jurídico sob pena de supressão de instância, de forma que
não conheço do recurso neste particular
.

Ausentes os requisitos autorizadores para a reforma da decisão agravada, esta deve ser mantida até a apuração dos danos causados, na forma do art. 300, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1009981-19.2024.8.11.0000– Primavera do Leste.

Agravante:
Paulo Roberto Eschiezaro.

Agravada:
Liane Andreia Leobet Eschiezaro.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Paulo Roberto Eschiezaro em face da decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que nos autos da Tutela Provisória de Urgência Antecipada em Caráter Antecedente movida por Liane Andreia Leobet Eschiezaro, deferiu a tutela de urgência pretendida, a fim de autorizar a requerente/agravada para administrar o Colégio Germinar de forma exclusiva até ulterior deliberação pelo juízo, visando garantir a continuidade das atividades escolares e a preservação da empresa, diante dos prejuízos alegados, bem como determinou que o requerido/agravante seja impedido de voltar à administração da escola até a conclusão da apuração dos danos causados à empresa, devendo o mesmo ser intimado para, em 24 (vinte e quatro) horas, entregar todas as senhas dos computadores do setor financeiro da escola e proceder à restituição das linhas telefônicas, principalmente aquelas relacionadas ao colégio, sob pena de multa diária a ser fixada em caso de descumprimento.

Inconformado, o agravante sustenta, em suma, que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado de origem, tendo em vista que faz
jus
a sua cota parte da empresa, na medida em que são casados em regime de comunhão parcial de bens.

Segue asseverando que o art. 600, parágrafo único, do CPC, reza que o cônjuge ou companheiro do sócio cujo casamento, união estável ou convivência terminou, poderá requerer a apuração de seus haveres na sociedade, que serão pagos à conta da quota social titulada pelo sócio.

Diante disso, requer a reforma da decisão para conceder o depósito de 50% sobre os lucros da sua cota-parte da empresa em questão, na conta do agravante, qual seja: Banco: 748 (Sicredi) Ag : 0802 C C : 45.794 -9 PIX : 723.650.569-20, devendo tais rendimentos serem comprovados nos autos, bem como anular a decisão no que concerne a entrega das senhas, uma vez que restou comprovado que a agravada está tendo pleno acesso ao sistema e computadores, como também quanto à entrega das linhas telefônicas, uma vez que é imprecisa e infundada.

O pleito de tutela antecipada recursal foi indeferido (id. 211471654).

As informações foram prestadas (id. 212568177), mantendo a decisão.

Contraminuta no id. 214807654, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 19 de junho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1009981-19.2024.8.11.0000– Primavera do Leste.

Agravante:
Paulo Roberto Eschiezaro.

Agravada:

Liane Andreia Leobet Eschiezaro.

V O T O

Cinge-se dos autos, que Liane Andreia Leobet Eschiezaro propôs Tutela Provisória de Urgência Antecipada em Caráter Antecedente, distribuído por dependência aos autos do divórcio n. 1009391-62.2023.8.11.0037, em trâmite perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, aduzindo que em 25 de Maio de 1996 a autora e o réu contraíram casamento religioso com efeito civil, na cidade de Alto Garças, com o regime patrimonial de Comunhão Parcial de Bens.

Sustentou que em 22/09/2017, a autora e o réu iniciaram uma atividade empresarial denominada Colégio Infantil Germinar Ltda., inscrita no CNPJ sob o nº 28.708.471/0001- 78, com sede na Rua Londrina, n. 118, Quadra 60, Lote 15, CEP 78.850-000, bairro: Cidade Primavera I, no município de Primavera do Leste.

Alegou que, conforme o contrato social juntado aos autos, o capital social da sociedade limitada que as partes possuem é de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), divididos em 50.000 (cinquenta mil) quotas nominais de R$ 1,00 (um real) cada uma. O capital social ficou distribuído da seguinte forma: - A Autora com 25.000 (vinte e cinco mil) quotas, perfazendo um total de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) integralizado, ou seja, 50% (cinquenta por cento) da sociedade e o Réu com 25.000 (vinte e cinco mil) quotas, perfazendo um total de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) integralizado, ou seja, 50% (cinquenta por cento) da sociedade. Ficou determinado no contrato social, que a administração da sociedade são de responsabilidade das partes.

Afirmou que a divisão fática das tarefas, desde o início da sociedade, sempre foi à sócia autora cuidando da parte pedagógica do colégio, trato com os clientes, alunos e pais, a administração dos horários e professores, enquanto o Réu sempre cuidou da administração financeira e contábil da empresa.

Seguiu afirmando que desde o início da sociedade, o réu não agia com transparência a respeito do financeiro da empresa, com a autora. Contudo, pelo fato de serem casados desde 1.996, apesar da ausência de transparência do Réu, a Autora tentou de todas as maneiras possíveis, de forma pacífica, levar a sociedade adiante, e isso acabou gerando desgaste em seu casamento, tornando inviável a convivência com o Réu.

Aduziu que no ano de 2021 os problemas agravaram quanto à transparência da administração financeira da sociedade, bem como a convivência conjugal, sendo assim, a autora deu início na tratativa de um divórcio consensual. O Réu não aceitou o divórcio, e para atingir a autora (pois
o colégio é a “menina de seus olhos”, ou seja, a empresa não é somente uma empresa, mas sim, uma paixão para ela)
ele começou a dilapidar o patrimônio do Colégio, fazendo retiradas financeiras da conta
da empresa, deixando de pagar contas simples e importantes para o bom funcionamento da sociedade.

Asseverou que o réu praticou diversas violências patrimoniais contra a Autora, tais como retirar todo o dinheiro da sociedade transferindo para sua conta particular, usando o cartão empresarial para compras pessoais, com as quais a Autora nunca concordou.

Diante dessa violação patrimonial e psicológica a autora aceitou a reconciliação e não prosseguiu com o divórcio naquele momento. Contudo a situação somente piorou com o passar do tempo, cada vez mais saques, transferências e depósitos pelo Réu, em sua própria conta pessoal.

Assegurou que no início da sociedade, as partes possuíam conta bancária conjunta, e no decorrer das situações que foram acontecendo, o Réu excluiu a Autora de sua conta conjunta e passou a negar-lhe a prestação de contas quando exigido, ferindo as cláusulas 8ª e 10ª do contrato social e da alteração contratual.

Destacou que a única fonte de renda da autora é o Colégio Germinar e o réu se recusa veementemente à prestar contas a sua sócia e essa situação já perdura por anos sendo atualmente insustentável.

Ademais o Réu ficava monitorando a todo tempo o que ela podia ou não ter de pró-labore enquanto comprava tudo que queria para seu uso pessoal à vista, quando tinha a opção de parcelar e fazendo isso deixou de pagar contas da sociedade como os tributos do Simples Nacional.

Além disso, o Réu para criar uma fortaleza dentro da sociedade começou a perseguir e demitir funcionários, sem qualquer justificativa plausível.

Narrou que no início do ano de 2023, a Autora decidiu novamente pedir o divórcio, por não mais aguentar a convivência com o Réu, e ele começou a promover contra ela novos ataques contra a empresa para prejudicá-la emocionalmente. Sumiu com computadores e mudou senhas dos sistemas do Colégio, depois de muita discussão devolveu o computador do financeiro ao Colégio, mas se recusa a informar as senhas de acesso para os sistemas.

O estopim aconteceu em 26 de setembro de 2023, quando o Réu de forma unilateral e sem sequer ciência da Autora, postou comunicado encerrando as atividades no Colégio nos grupos de Whatsapp dos pais e dos funcionários a partir de 2024. Diante disso, a autora teve que buscar o auxílio das autoridades policiais devido as ameaças que sofreu pelo Réu em razão de desavenças e aversão do mesmo ao divórcio, mais uma vez usando o colégio como escudo e fazendo a Autora sofrer com os diversos prejuízos gerados à sociedade pelo comunicado do Réu aos funcionários e clientes (pais e responsáveis), conforme documento anexado nos autos, gerando o processo de medida protetiva com base na Lei Maria da Penha de nº 1008995-85.2023.8.11.0037, no qual ficou determinado expressamente que o Réu de forma alguma pode se envolver com a Autora e muito menos com as questões do Colégio, o que ensejou a propositura da demanda.

Firme em seus argumentos, requereu a concessão da tutela de urgência, a fim de que fosse permitido que a autora tenha poder de administrar o Colégio Germinar sozinha enquanto este juízo apura a responsabilidade do réu e os prejuízos que ele causou a escola, bem como que o réu seja impedido de voltar à administração da escola até que sejam apuradas todas as consequências e prejuízos por ele causados, em razão do princípio da preservação da empresa.

Por fim, pugnou que o réu fosse compelido à entregar todas as senhas dos computadores do financeiro da escola, como também a restituir as linhas telefônicas do colégio, sob pena de multa diária a ser fixada.

O douto magistrado
a quo
deferiu o pedido de tutela provisória de urgência, nos seguintes termos:

“(...)
Considerando os fundamentos apresentados pela requerente, bem como as provas acostadas aos autos que evidenciam a urgência e a verossimilhança do direito alegado, especialmente os prejuízos causados à escola Colégio Germinar, e tendo em vista o princípio da preservação da empresa, DEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência antecipada em caráter antecedente a fim autorizar a requerente LIANE ANDREIA LEOBET ESCHIEZARO a administrar o Colégio Germinar de forma exclusiva até ulterior deliberação deste juízo, a fim de garantir a continuidade das atividades escolares e a preservação da empresa diante dos prejuízos alegados.

Determino que o requerido PAULO ROBERTO ESCHIEZARO seja impedido de voltar à administração da escola até a conclusão da apuração dos danos causados ao Colégio Germinar, devendo o mesmo ser intimado para em 24 (vinte e quatro) horas entregar todas as senhas dos computadores do setor financeiro da escola a este juízo, que bem como que proceda à restituição das linhas telefônicas, principalmente aquelas relacionadas ao Colégio Germinar, sob pena de multa diária a ser fixada em caso de descumprimento. Intime-se o requerido para cumprimento da liminar concedida”
(id.
149109507 – autos de origem
)
.

Contra essa decisão se insurgem o réu, ora agravante, sustentando, em suma,
que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado de origem, tendo em vista que faz
jus
a sua cota parte da empresa, na medida em que são casados em regime de comunhão parcial de bens.

Segue asseverando que o art. 600, parágrafo único, do CPC, reza que o cônjuge ou companheiro do sócio cujo casamento, união estável ou convivência terminou, poderá requerer a apuração de seus haveres na sociedade, que serão pagos à conta da quota social titulada pelo sócio.

Diante disso, requer a reforma da decisão para:
“1-
conceder o pedido de 50% da cota da empresa em questão, sobre os lucros a serem depositados na conta do agravante, qual seja Banco: 748 (Sicredi) Ag : 0802 C C : 45.794 -9 PIX : 723.650.569-20, devendo tais rendimentos serem comprovados nos autos; 2- Anular a decisão no que concerne a entrega das senhas, uma vez que restou provado que a agravada está tendo pleno acesso ao sistema e computadores; 3- Anular a decisão no que concerne a entrega das linhas telefônicas, uma vez que é imprecisa e infundada, uma vez que não menciona de forma clara e objetiva qual linha telefônica seria, juntando os extratos de telefones que estão em seu nome nos autos”.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Visto isso, é sabido que a tutela de urgência trata de medida que defere
ab initio
o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e por isso deve ser analisada com cautela e ser consubstanciada na probabilidade do direito.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, considerando ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Assim, a probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que, a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

É cediço que o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela antecipada não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa. No entanto, para fins de exame da tutela de urgência, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

In casu
, compulsando os autos, observo que restou devidamente demonstrado pela autora/agravada, ao menos em sede de cognição sumária, a presença dos requisitos ensejadores para a concessão da tutela nos termos da decisão vergastada, de modo que, em que pese as alegações do agravante, não evidencia-se, neste estágio do feito, a
probabilidade do direito alegado
pelo recorrente, capaz de ensejar a reforma da decisão.

Isso porque, em que pese às alegações do agravante, conforme bem mencionado pelo magistrado de origem,
“considerando os fundamentos apresentados pela requerente, bem como
as provas acostadas aos autos que evidenciam a urgência
e a verossimilhança do direito alegado,
especialmente os prejuízos causados à escola Colégio Germinar, e tendo em vista o princípio da preservação da empresa
DEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência antecipada em caráter antecedente a fim autorizar a requerente LIANE ANDREIA LEOBET ESCHIEZARO a administrar o Colégio Germinar de forma exclusiva até ulterior deliberação deste juízo,
a fim de garantir a continuidade das atividades escolares e a preservação da empresa diante dos prejuízos alegados
(...)”
(id. 153871195 - Pág. 3 – negritei e grifei)

Por outro lado, quanto ao pedido formulado pelo recorrente
“de
depósito de 50% sobre os lucros da sua cota-parte da empresa em questão, na conta do agravante, qual seja: Banco: 748 (Sicredi) Ag : 0802 C C : 45.794 -9 PIX : 723.650.569-20, devendo tais rendimentos serem comprovados nos autos”,
tenho que não foi objeto de analise pelo juízo de origem, ensejando inovação recursal, o que é vedado pelo ordenamento jurídico sob pena de supressão de instância, de forma que
não conheço do recurso neste particular
.

Ademais, é de clareza solar que os pleitos formulados pelo requerido, ora agravante, são matérias que dependem de dilação probatória e exigem análise mais aprofundada, impedindo a concessão de qualquer medida antecipatória.

Por outro lado, o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo também não estão presentes na espécie, tendo em vista que o direito ainda pode vir a ser assegurado após o contraditório e a instrução probatória nos processos originários.

Assim leciona Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero:

“
A tutela provisória é necessária simplesmente porque não é possível esperar, sob pena

de o ilícito ocorrer
, continuar ocorrendo, ocorrer novamente, não ser removido ou de dano não ser reparado ou reparável no futuro
.
Assim, é preciso ler as expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do processo como alusões ao perigo na demora. Vale dizer:
há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito
.”
(Código de Processo Civil comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei).

Oportuna é a lição de José Miguel Garcia Medina,
in verbis:

“
A cognição, face a urgência, é sumária não apenas quanto à existência do direito que se visa proteger, mas, também, quanto ao próprio perigo
. Aqui, entram em jogo, dentre outros fatores, saber se é mesmo provável que o dano poderá vir a acontecer caso não concedida a medida, se sua ocorrência é iminente, se a lesão é pouco grave ou seus efeitos são irreversíveis, se o bem que autor pretende proteger tem primazia sobre aquele defendido pelo réu (...)etc. Ao analisar se há urgência, assim, não restringe-se o magistrado a verificar se algo pode vir acontecer muito em breve. Visto de outro modo, o termo urgência deve ser tomado em sentido amplo”.
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 4ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei).

De outro norte, é certo que o deferimento da medida pretendida pelo agravante, sem análise do mérito da ação, ensejará a satisfação antecipada da demanda.

A jurisprudência soa neste sentido,
verbis
:

“AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA IMEDIATA DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO JUNTO AO DETRAN – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC/15), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie.

Ausentes os requisitos autorizadores, deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência, mormente se diante do caráter satisfativo da medida, havendo perigo de irreversibilidade dos seus efeitos, na forma do art. 300, §3º, do CPC/15
.”
(TJMT, RAI n. 1008388-96.2017.8.11.0000, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 11.10.2017 – negritei)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. AÇÃO ANULATÓRIA. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA.

De acordo com o art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência deverá ser deferida quando restarem preenchidos os seguintes requisitos: a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação
...”
. (TJRS, RAI n. 70069089787, 1ª Câm. Cív., Rel. Des. Newton Luís Medeiros Fabrício, j. 19.07.2016 – negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO NCPC. REQUISITO. PROBABILIDADE DO DIREITO DA ALEGAÇÃO. AUSÊNCIA.

-
Nos termos da norma estabelecida no caput do art. 300 do Novo Código de Processo Civil (Lei nº. 13.105/2015), poderá ser liminarmente deferida a tutela de urgência quando "houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.”
(TJMG, RAI n. 1.0343.15.001186-8/001, 14ª Câm. Cív., Rela. Desa. Cláudia Maia, j. 21.07.2016 – negritei).

Saliento, por fim, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito será devidamente confrontado com provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, não vinculando o magistrado nem o mérito da causa.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão não merece reforma, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Posto isso,
conheço em parte
do recurso, e nesta, lhe
NEGO
PROVIMENTO.

Cuiabá, 19 de junho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2024